Tribunal: STJ
Processo: 5055150-10.2018.8.09.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804237 - GO(2024/0414887-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
ALINE PERAZZO DO AMARAL VERONEZE SILVA - SP430902
MONIQUE FLÔR DE SOUZA - SP460639
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MAMBAÍ
ADVOGADOS
: ADRIANA MARLA ELIAS DA CUNHA - GO062066
RODRIGO TEIXEIRA TELES - GO056024
VICTOR HUGO DOS S. PEREIRA - GO055936
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
SÚMULA 284 DO STF. ADIMPLEMENTO OU
CPC/2015.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem, acerca da ocorrência de
adimplemento ou inadimplemento das obrigações contratuais ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 804e5f14-01af-4ddf-ad51-a8e7395b5ebc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804237 - GO (2024/0414887-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
ALINE PERAZZO DO AMARAL VERONEZE SILVA - SP430902
MONIQUE FLÔR DE SOUZA - SP460639
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MAMBAÍ
ADVOGADOS
: ADRIANA MARLA ELIAS DA CUNHA - GO062066
RODRIGO TEIXEIRA TELES - GO056024
VICTOR HUGO DOS S. PEREIRA - GO055936
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
SÚMULA 284 DO STF. ADIMPLEMENTO OU
CPC/2015.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica, circunstância
art. 1.022
CPC/2015
que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem, acerca da ocorrência de
adimplemento ou inadimplemento das obrigações contratuais ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão monocrática de minha lavra que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 284
Documento eletrônico VDA53019147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:36
Código de Controle do Documento: 3b54f1d2-8d99-4f22-a91d-78261f4dc969

do STF, no que toca à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, bem como pelos
óbices sumulares 5 e 7 do STJ.
O agravante argumenta que a apreciação das razões recursais não demanda
análise das cláusulas contratuais do convênio firmado entre as partes, mas sim de
violação à legislação infraconstitucional levantada, de modo que "a ação foi proposta
com objetivo de ser determinado o repasse das parcelas vencidas e vincendas, todavia,
em total afronta ao que preceitua a legislação infraconstitucional, principalmente o artigo
323 do Código de Processo Civil, o requerimento em relação às parcelas vincendas
foram julgadas improcedentes" (fl. 666).
Defende, ainda, o afastamento da incidência da Súmula 284 do STF, pois
demonstrada, nas razões do agravo em recurso especial, que foi impugnada a decisão
de inadmissibilidade pormenorizadamente (fl. 669).
Contraminuta às fls. 679-687.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme apontado na decisão monocrática, "a alegação de afronta ao
do CPC, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do
art. 1.022
acórdão recorrido no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede
o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação (Súmula 284
do STF)" (AgInt no AREsp 1.740.605/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
No caso, a parte recorrente não demonstra, de forma clara, qual seria o ponto
omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua importância para
Documento eletrônico VDA53019147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:36
Código de Controle do Documento: 3b54f1d2-8d99-4f22-a91d-78261f4dc969

o deslinde da controvérsia, o que atrai a aplicação do óbice da Súmula 284 do STF,
aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte Superior.
A Corte local ao decidir a controvérsia consignou (fls. 372-376):

Nesse passo, releva anotar que o autor/apelante ajuizou a presente
demanda objetivando a condenação do apelado ao cumprimento do
convênio firmado entre as partes, para concessão de empréstimo
/financiamento consignado em folha de pagamento aos servidores
municipais, especificamente no que diz respeito ao pagamento/repasse
dos valores vencidos e vincendos retidos pelo Município na folha de
pagamento de seus servidores e não repassados à instituição financeira.
O acervo probatório constante dos autos não deixa dúvida de que o réu
/apelado celebrou convênio com o autor/apelante tendo por objeto a
concessão de empréstimo, com averbação das prestações decorrentes
em folha de pagamento aos seus servidores, e que não houve, conforme
narrado na inicial, o repasse pela municipalidade dos valores averbados
às contas respectivas dos seus servidores.
Nessa perspectiva, deixando o réu/apelado de cumprir o que restou
pactuado, correta a condenação lançada na sentença recorrida,
consistente na transferência ao autor/apelante dos valores efetivamente
descontados dos contracheques dos seus servidores, por estar adequada
à controvérsia trazida a exame.
[...]
Não obstante, a pretensão do autor/apelante em relação a obrigação de
fazer consistente no repasse das parcelas futuras que o Município vier a
descontar na folha dos servidores, não merece acolhida.
Isso porque, é evidente que a providência judicial postulada depende da
ocorrência de um fato futuro e incerto (o não repasse dos valores retidos
da remuneração dos servidores), o que não é permitido pela legislação
processual (inteligência do
do CPC).
art. 492
[...]
Além disso, após o ajuizamento da demanda, ocorrido em
na
08/02/2018,
qual o autor/apelante noticiou o inadimplemento contratual “... no importe
de R$ 113.319,52 (cento e treze mil trezentos e dezenove reais e
cinquenta e dois centavos) {referente aos valores retidos até o
ajuizamento da presente ação}” (movimentação n. 01), relativo aos meses
de setembro, novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017, conforme
planilha acostada na movimentação n. 01, arquivo 08), não houve notícia
nos autos de que o município réu/apelado tenha deixado de adimplir com
suas obrigações contratuais, tampouco que tenha descumprido a decisão
liminar prolatada na movimentação n. 10, que concedeu a antecipação da
tutela pleiteada na inicial, sob pena de multa.
Deveras, não é crível prever em um juízo de ilação abstrata que o
Município réu/apelado não cumprirá o que restou pactuado na avença
realizada, tampouco que, caso o convênio não estivesse sendo cumprido,
não tivesse o autor/apelante informado o descumprimento nos autos, bem
como pleiteado a execução da multa imposta na liminar.
Documento eletrônico VDA53019147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:36
Código de Controle do Documento: 3b54f1d2-8d99-4f22-a91d-78261f4dc969

Logo, irreparável a sentença quanto à obrigação imposta ao Município de
efetivar o repasse dos valores das parcelas dos empréstimos efetivamente
descontados dos contracheques dos servidores.

A alteração da conclusão do Tribunal de origem, acerca da ocorrência de
adimplemento ou inadimplemento das obrigações contratuais ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
LICITAÇÕES.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
GARANTIA
DO
FINANCIAMENTO. PREVISÃO EDITALÍCIA. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE PROVAS DOS AUTOS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial não é, em razão das Súmulas 5 e 7/STJ, via
processual adequada para questionar julgado que se afirmou
explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa, tampouco
de interpretação de cláusulas contratuais.
2. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 1.453.952/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
17/5/2022,
27/5/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
LICITAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. REVISÃO. ÓBICE DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante à rescisão do
contrato e devolução dos valores pagos, demandaria induvidosamente o
reexame de cláusulas contratuais e de todo o material cognitivo produzido
nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante teor das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1.702.374
/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
.
14/6/2021)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53019147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:36
Código de Controle do Documento: 3b54f1d2-8d99-4f22-a91d-78261f4dc969

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.804.237 / GO
Número Registro: 2024/0414887-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
505515010 50551501020188090005
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
ALINE PERAZZO DO AMARAL VERONEZE SILVA - SP430902
MONIQUE FLÔR DE SOUZA - SP460639
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MAMBAÍ
ADVOGADOS : ADRIANA MARLA ELIAS DA CUNHA - GO062066
RODRIGO TEIXEIRA TELES - GO056024
VICTOR HUGO DOS S. PEREIRA - GO055936
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - CONVÊNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
Documento eletrônico VDA54471355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:24
Código de Controle do Documento: 25903a63-d8b6-4dd5-aae0-88b2b2f556bd

ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
ALINE PERAZZO DO AMARAL VERONEZE SILVA - SP430902
MONIQUE FLÔR DE SOUZA - SP460639
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MAMBAÍ
ADVOGADOS : ADRIANA MARLA ELIAS DA CUNHA - GO062066
RODRIGO TEIXEIRA TELES - GO056024
VICTOR HUGO DOS S. PEREIRA - GO055936
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:24
Código de Controle do Documento: 25903a63-d8b6-4dd5-aae0-88b2b2f556bd